Tribunal: TJDFT
Processo: 0704003-62.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Trata-se de agravo interno (Id no 42491797) na apelação cível interposto por GRUPO DE MODA SOMA S/A e OUTROS contra decisão monocrática de minha relatoria (Id no 42307536), na qual determinei a suspensão do feito até o trânsito em julgado do julgamento conjunto das ADI ́s no 7066/DF, 7070/AL e 7078/CE, com fulcro no artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese, a inexistência de previsão legal para a suspensão do processo, pugnando pela reconsideração do decisium ou a sua reforma, a fim de que seja dado prosseguimento ao julgamento do recurso de apelação. Contrarrazões ao agravo interno (Id no 43070887). É o relatório. DECIDO. Os autos versam sobre a suspensão de exigibilidade do recolhimento de ICMS-DIFAL por parte de consumidor final não contribuinte nas operações de venda de mercadorias durante o ano de 2022. De fato, a decisão recorrida determinou a suspensão do feito, em virtude da pendência de julgamento do tema pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade de no 7066/DF, 7070/AL e 7078/CE. Conquanto a matéria esteja para ser apreciada por parte do Pretório Excelso em sede de repercussão geral, verifica-se que não houve a determinação do c. STF no sentido de sobrestar as demandas que tratam sobre o tema. Por tais razões, esta eg. Turma Cível modificou seu posicionamento, no sentido de que não subsistem motivos suficientes para que os feitos sejam sobrestados. Com efeito, mostra-se necessária a retratação da decisão agravada, a fim de que seja dado prosseguimento aos autos. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo interno, em razão da superveniente perda do objeto. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para julgamento do recurso de apelação interposto.